Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-34.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014712-34.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.028.281-04 (APELANTE), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), ANGELICA MELO DOS SANTOS - CPF: 038.733.161-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIVEIRA MELO - CPF: 689.110.921-34 (VÍTIMA), ANGELICA MELO DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLAUDILENE BOAVENTURA DE JESUS MIRANDA (ASSISTENTE), CREUZA BOAVENTURA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA EM AMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI CULPABILIDADE (ART. 28, INC. II, DO CP)

-
PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO – VEDAÇÃO SÚMULA 588 DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pela palavra da vítima e pelas provas testemunhais produzidas nos autos.

“
Súmula 588
: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Valdeci Rodrigues dos Santos
, contra termos da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante, em concurso material, pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e do crime de ameaça majorado (artigo 147 c/c artigo 61, II, f, ambos do CP), aplicando-lhe a soma de pena definitiva de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de prisão simples e de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto (Id. 189951778).

Em suas razões busca a absolvição do apelante, argumentando atipicidade da conduta praticada, em razão do seu estado de embriaguez e da ausência de dolo na conduta.

Subsidiariamente requer
seja afastada a circunstância judicial de
maus antecedentes
atribuída ao apelante, com o redimensionamento da pena-base e a consequente aplicação da suspensão condicional do processo nos termos do art. 77 do CP,
(Id. 189951780)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença objurgada. (Id. 189951783).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 198683184), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato e ameaça majorada (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e artigo 147 c/c artigo 61, II, f, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por atipicidade da imputação de ameaça, tendo por fundamento a ausência de comprovação do dolo na conduta – IMPROCEDÊNCIA – Como se sabe, o crime de ameaça é de natureza formal e isso torna irrelevante, para a sua caracterização, a comprovação da intenção do agente de concretizar o mal anunciado, bastando, para tanto, que a conduta seja suficiente para incutir temor na vítima; no caso, o conjunto probatório evidencia que este não foi um fato isolado na vida do casal, tendo a vítima, em seu depoimento, demonstrando profundo abalo emocional – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem e o reconhecimento do concurso material, pedindo a retificação da pena-base pelo afastamento da negativação dos antecedentes, com a consequente aplicação da suspensão condicional do processo – IMPROCEDÊNCIA – A pena-base do apelante foi exasperada em razão da negativação dos motivos e das consequências dos delitos praticados (vias de fato e ameaça), o que aliás está muito bem fundamentado, já que a vítima foi agredida por ter se recusado a praticar relação sexual com o apelante depois dele se embebedar na confraternização da família e assediar uma convidada, comportamento este que deixou a vítima muito abalada emocionalmente; as vias de fato foi o primeiro recurso físico utilizado pelo apelante para impelir sua companheira a se deitar com ele, porém, devido à interferência da filha do casal, sua ação foi interrompida e, deliberadamente, o apelante passou a proferir graves ameaças psicológicas contra sua companheira, ou seja, nas vias de fato houve violência física e nas ameaças houve violência psicológica, tipificando delitos dolosos e com desígnios autônomos, a justificar o reconhecimento do concurso material; por fim, a violência física e psicológica empregada pelo apelante contra a vítima, ultrapassou a linha elementar dos tipos penais violados, tanto pela motivação reprovável, quanto pelas consequências para a vítima, o que torna não recomendável a suspensão condicional do processo, à luz do artigo 77, III, do CP – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdeci Rodrigues dos Santos
, contra termos da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante, em concurso material, pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e do crime de ameaça majorado (artigo 147 c/c artigo 61, II, f, ambos do CP), aplicando-lhe a soma de pena definitiva de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de prisão simples e de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Sob a insuficiência de provas para condenação, emerge da exordial acusatória o seguinte fato:

“(...)O denunciado Valdeci Rodrigues dos Santos e a vítima Maria Oliveira Melo (53 anos) conviveram durante 33 anos e tiveram dois filhos. No relacionamento ele sempre foi violento, usava drogas, a agrediu, ameaçou com arma de fogo. Não permitia que a vítima usasse o cabelo longo, a humilhava na frente dos vizinhos. Agia com perversidade, impondo suas vontades: não deixava ela e as filhas comerem carne, cortava o fio do ventilador e da Tv para não usarem.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco evidenciou o esgotamento emocional e os danos psicológicos que a vítima vem sofrendo em razão do relacionamento abusivo.

No dia 27 de março de 2021, por volta das 20:30 hs, em um sítio, nesta Capital, o denunciado agrediu a vítima com um soco, sem lhe causar lesão. Além disso, disse para sua filha Angélica Melo dos Santos, que “iria mandar uma mulher do comando vermelho agredir fisicamente a vítima”.

Devido ao histórico de vida do casal, ela decidiu romper o ciclo da violência, registrou ocorrência, ofertou representação e pediu medidas protetivas. Assim agindo, o denunciado VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS incorreu nas sanções do art. 21 da LCP 147 cc. 61 II “f” e 69 do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado. Requer a oitiva:

(...)”
(Id. 189951738).

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Oportuno,
transcrevo a sentença combatida:

“(...)

Relatado o necessário.

Da contravenção de vias de fato.

Após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação à contravenção penal de
vias de fato
, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva se apresentam nas declarações da vítima na fase inquisitorial, ratificadas em juízo, em relação as agressões sofridas. Assim, a vítima afirmou em juízo que o acusado lhe agrediu desferindo-lhe golpes de capacete contra ela, sem contudo, deixar lesões aparentes.

Diante do exposto, verifica-se que o depoimento da vítima perante este juízo é compatível com aquele relatado perante a autoridade policial em relação às vias de fato praticadas pelo acusado, ficando claro que a agressão física no rosto da vítima perpetrada pelo acusado se enquadra nas disposições do artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, por tratar-se de infração penal que ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa, não caracterizando lesões corporais.

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são coesas, uniformes e compatíveis com o relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado contra ela, demonstrando a autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato.

Do crime de ameaça.

Nos termos do art. 147 do Código Penal, o
crime de ameaça
consiste em “
ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
”.

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram.

Na fase pré-processual, a vítima
Maria Oliveira Melo
relatou que, na data dos fatos, depois de agredida com murros, o acusado a ameaçou matá-la e afirmou, ainda, que mandaria “uma mulher do PCC agredir fisicamente ela”:

“
Que no dia de ontem, 27/03/2021, enquanto a declarante, Valdeci Rodrigues e outros familiares se encontravam para uma chácara, diz que Valdeci ingeriu muita bebida alcóolica e passou a querer dançar com várias mulheres casadas do local; Que então a declarante tentou conversar com Valdeci para que ele parasse com as investidas; Que após certo tempo, a declarante e alguns parentes conseguiram levar Valdeci em uma chácara ao lado para dormir; Que pelo fato da declarante ter ido dormir em outro local devido ao estado de embriaguez do suspeito, o mesmo partiu em direção a declarante e desferiu um soco que apenas pegou de raspão, não lesionando a si; Que Valdeci passou a alegar que a declarante iria transar com dois homens e uma mulher, em meio ao estado de embriaguez do mesmo; Que então mais tarde, ainda no dia 27/03/2021, Valdeci chegou a falar para Angélica Melo dos Santos, filha da declarante, que iria mandar uma mulher do Comando Vermelho agredir fisicamente a declarante em decorrência das supostas traições; Que além das ameaças, Valdeci chegou a alegar que iria matar a declarante, com isso por temer por sua integridade física, deseja representar criminalmente e deseja fazer medidas protetivas contra Valdeci

(...)” (ID 67296700, p. 9).

Em juízo, a ofendida rememorou o episódio vivenciado, repisando as declarações prestadas à autoridade policial, tendo narrado com riqueza de detalhes que a família estava numa festividade em que o acusado estava fazendo ingestão de bebida alcoólica, quando ele começou a assediar uma das convidadas e que depois que os familiares foram para casa, diante da negativa da vítima em se deitar com ele, o acusado se levantou de onde estava e começou a agredi-la, só não resultando lesão aparente em decorrência da interferência da filha comum do casal,
Angélica Melo dos Santos
, que o segurou na ocasião e confirmou que ele a havia ameaçado dizendo que iria mandar uma mulher do Comando Vermelho agredi-la fisicamente. Confere-se:

“
Vítima: o soco que ele deu passou assim de raspão né... na minha boca, porque minha filha segurou o braço dele. Mas o soco que ele deu, assim, depois ele segurou minha blusa né e ficou batendo assim em mim

Ministério Público: é, pegou de raspão?

Vítima: pegou de raspão e depois inchou minha boca

Ministério Público: é verdade que, antes disso, ele teve com a senhora, para com a senhora, uma conduta agressiva, ameaçadora (...) consta aqui que ele chegou a ameaçar a senhora com arma de fogo. Isso é verdade, Dona Maria?

Vítima: Sim é verdade. Na época ele era segurança. Daí ele tinha a arma né. Aí a arma ficava em casa. Aí ele me ameaçou com a arma.

Ministério Público: Consta também, Dona Maria, que ele também impunha as vontades dele em relação a senhora. Não deixava a senhora comer carne, nem as filhas, nem cortar o cabelo. Cortava os fios do ventilador. Isso é verdade?

Vítima: Sim. As crianças, na época, quando a gente foi morar junto, as minhas crianças eram pequenas ainda. Daí ele colocou assim na sala a televisão, colocou uma grade e colocou cadeado, aí se eu ficasse boazinha pra ele, aí ele abria a porta da grade pra as crianças assistir televisão. Aí se ele achasse que eu não tava legal, aí ele punha cadeado. E quanto ao ventilador, ele trabalhava à noite, né, ele cortava o fio do ventilador se eu não ficasse boazinha e levava um pedaço do cabo para o serviço. Então, fio do ventilador, da televisão.

Ministério Público: Dona Maria, em relação a esse ficar boazinha, o que significava na relação da senhora e na exigência dele?

Vítima: Sozinha. Eu não ia na casa da minha mãe, só ficava dentro de casa.

Ministério Público: Em relação?

Vítima: Não respondia pra ele. Eu achava que ele podia fazer isso, porque era ele quem comprova as coisas, né. Era ele quem comprova a televisão. Ai eu achava que ele podia fazer isso (...)

Ministério Público: Ele chegou a mencionar pra Angélica que ia mandar uma mulher do comando vermelho pra agredir a senhora?

Vítima: Sim, no dia lá, no final de semana, que teve a briga, que ele me deu um soco né. Aí, na época minha filha era casada ainda. Aí colocaram ele no carro pra trazer aqui pra Cuiabá, porque ele tava muito bravo, não se acalmava e ficava falando que eu tava traindo ele, que eu ia tirar a roupa, que eu tava ficando com uma mulher e três homens lá, sendo que tava só eu e ele lá, a minha filha, meu genro, um tio e uma tia. Não tinha mais pessoas. E ele ficou muito nervoso porque eu não quis dormir com ele bêbado no chão. Aí ele ficou muito nervoso porque (...) posso contar do comecinho, porque é mais fácil?

Ministério Público: Pode contar.

Vítima: Foi assim, ele é chegava bêbado de madrugada, assim, umas quatro horas de manhã. Daí ele chegava apagava a luz, e deitava. Aí ele parecia que ele tava dormindo, mas ele ficava dando joelhada ne mim, outras vezes ele dava murro, nas minhas pernas, tapa. Daí no outro dia eu ia falar com ele. Daí ele falava que eu tava doida que ele não tinha feito isso. Dai eu disse: mas Valdeci, você tá fazendo. Daí eu fiquei insistindo. Ele ficava fazendo
. (...)”

Por sua vez, a informante
Angélica Melo dos Santos
, filha comum do casal, corroborou com as afirmações da vítima, ao declarar que:

“
(...) realmente seu pai estava bêbado, parecia que estava endemoniado, que realmente foi para cima da vítima tentando dar um soco dela, a declarante o segurou, e o suspeito deu um soco em seu peito, o marido da declarante tentou segura-lo e ele também o agrediu. Depois disse, foram para o citio ao lado, e começaram a escutar o suspeito dizendo que iria matar o marido da declarante, relata que o pai estava cego querendo ir para cima de sua mãe, que conseguiram acalmar o pai e foram leva-lo embora, no meio do caminho ele começou a dizer para a filha (a declarante) que tinha um contato de uma mulher do comando vermelho e que iria mandar a mesma bater na vítima, acusando-a de traições, a vítima ressalta que desde pequena, o pai já bateu em sua mãe, que já apontou uma arma para a sua mãe (a vítima), que ele saia cortava os fios do ventilado e da tv para eles não verem, que ele não deixava a vítima nem ao menos comer carne, que o pai fazia muita pressão psicológica com a vítima, que o pai usava drogas pesadas e chegava muito alterado em casa
(...)
-
sic
” (ID 67296700, p. 40).

Na instrução, a informante confirmou o depoimento prestado na fase inquisitória relatando com riqueza de detalhes as condutas praticadas pelo acusado, notadamente a ameaça, sobretudo acrescentando que foi agredida fisicamente na ocasião por ele ao tentar interferir para cessar as agressões perpetradas contra sua genitora.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto para a realização da conduta basta que a ameaça seja idônea e séria a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto, deixando-a temerosa.

Nesse sentido:

“O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas
bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP.
O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”
. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, no dia dos fatos, a ameaçou, deixando-a temerosa.

Nessa linha de intelecção, por todo o exposto, impõe-se o não acolhimento da tese defensiva de que o acusado praticou o delito sem intenção (dolo), na medida em que as declarações coerentes prestadas pela vítima mostram-se suficientes à aferição da autoria e do dolo.

Ressalte-se que nas infrações penais cometidas com violência doméstica, muitas vezes praticadas na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a sua autoria, quando o dolo.

Inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório por alegada ausência de dolo.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas “f”, do Código Penal,
com relação aos delitos de vias de fato e ameaça
, conforme requerido pelo Ministério Público na inicial acusatória.

Dessa forma, aplica-se a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era convivente do acusado.

Ante o exposto, o Estado-juiz
julga procedente
a denúncia para
condenar
o acusado
VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS
, brasileiro, solteiro, portador do RG 4634098 SSP/MT, CPF 459.028.281-04, brasileiro, solteiro, estoquista, nascido em 01/05/1961, 60 anos, filho de Devanil Rodrigues dos Santos e Coleta Rodrigues dos Santos, com endereço à Rua F 02, quadra 21, lote 66, Bela Vista, em Cuiabá,

nas sanções do artigo 21, do Decreto-lei 3.688/41 e do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, II, “f” do Código Penal.

(...)”

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas durante o deslinde processual, não há dúvidas quanto a autoria delitiva, não só pela palavra da vítima, mas também pelas demais provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, lançadas na sentença, além das declarações de Angélica Melo, filha do apelante e vítima. Importante registrar que todas as provas lançadas na sentença foram conferidas por essa relatoria nos autos (Id. 189951776).

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Quanto a alegada atipicidade em razão de seu estado de embriagues importa destacar que o estado de embriagues voluntária não isenta o agente da responsabilidade penal.

Nesse sentido, trago jurisprudência dos tribunais pátrios:

"2 - Há crime de ameaça na conduta consistente em ameaçar a vítima de "acabar com a raça dela", intimidando-a e causando-lhe temor, sobretudo considerando-se o histórico agressivo do réu. 3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena."

Acórdão 1220308
, 00033020520188070012, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E IRA - PRESENÇA DO DOLO - CONDUTA TÍPICA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Se o autor dos fatos e a vítima são casados e residem no mesmo local, e a ameaça ocorreu no âmbito familiar, deve-se observar as disposições da Lei 11.340/06. II - As declarações da vítima, em harmonia com o depoimento de uma testemunha presencial, são provas aptas a comprovar que o acusado ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. III - O fato de o réu estar alcoolizado não é capaz de culminar na atipicidade da conduta, na medida em que, segundo o disposto no art. 28, inciso II, do CP, a embriaguez voluntária causada pelo álcool ou por substância de efeitos análogos não isenta o réu de pena (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.14.006588-1/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/07/2016, publicação da súmula em 13/07/2016). Destacamos.”

No que tange ao pedido para afastar a circunstância judicial antecedentes, nota-se que não foi reconhecida na pena base tal circunstância, tendo o juiz sentenciante aplicado a pena base no mínimo legal inclusive. Logo, não há interesse de agir nesse ponto.

O apelante não faz jus à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, não preenche os requisitos necessários, uma vez que o crime pelo qual foi condenado foi cometido com grave ameaça à pessoa, em âmbito doméstico.

Ademais, a questão encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 588
: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Trago à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica. 3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.467.459/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

Comunga do mesmo entendimento este E. Tribunal de Justiça:

“[...] Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime for praticado com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, diante da expressa vedação legal contida no art. 44, inciso I, do Código Penal, e do disposto na Súmula n. 588 do STJ.
(N.U 0001295-37.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Valdeci Rodrigues dos Santos
, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024